Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0716018-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JULIO CESAR ROCHA, em favor de EDUARDO SANTOS BORBA (réu), em face da decisão (id. 35447349) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, na Ação Penal no 0002113-94.2020.8.07.0020, Em suas razões (ID 35447329), o impetrante narra que a defesa técnica não interpôs recurso de apelação após a prolação de sentença, pois estava de atestado médico e o paciente não foi intimado pessoalmente para ciência da sentença, apenas foi intimado por telefone, no qual informou interesse em recorrer. Alega que não foi aberto prazo para manifestação da defesa quando do recebimento do mandado e que não foi determinada nova intimação do advogado ou da Defensoria para que se pronunciasse sobre o recurso de defesa. Afirma que a defesa técnica do paciente é sempre diligente e age de boa-fé, porém entrou em tratamento de saúde e é o único advogado dos autos. Aduz que a decisão resulta em constrangimento ilegal contra o paciente e é absolutamente nula, pois viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o paciente não foi intimado e seu patrono encontrava-se de atestado médico. Requer a concessão da liminar, para que seja determinada a devolução do prazo para interposição da apelação ou que seja decretada a nulidade do processo desde a interposição da apelação não recebida, realizando nova intimação do paciente para ciência da sentença. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o presente Habeas Corpus é idêntico ao anteriormente impetrado (0715045-65), o qual teve sua inicial indeferida por inadequação da via eleita. No caso, não vislumbro a ocorrência de fatos novos ou a juntada de documentos que não poderiam ter sido juntados quando da impetração do Habeas Corpus anterior, razão pela qual há verdadeira litispendência. Assim, o despacho de id. 35447349 do Juízo de origem apenas informou que a questão relativa à devolução do prazo recursal já foi tratada em decisão anterior, a qual foi objeto do Habeas Corpus n° 0715045-65, sem possuir qualquer conteúdo decisório. Nesse sentido, incabível a impetração do presente Writ, por litispendência, além de impugnar despacho sem conteúdo decisório. Desse modo, INDEFIRO a inicial do presente habeas corpus. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 20 de maio de 2022 14:42:17. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator